Tribunal: TJSP
Processo: 1155550-59.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Alegações de contradição e omissão. Sem razão. As questões levantadas pelo banco embargante, no tocante à condenação ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, além da fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, já foram devidamente apreciadas pelo v. aresto vergastado. As questões levantadas acerca de configuração da má-fé em razão de suposta

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Alegações de contradição e omissão. Sem razão. As questões levantadas pelo banco embargante, no tocante à condenação ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, além da fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, já foram devidamente apreciadas pelo v. aresto vergastado. As questões levantadas acerca de configuração da má-fé em razão de suposta litigância predatória da advogada do embargado não foram expressamente ventiladas nas contrarrazões de apelação pelo banco embargante. Embargos de declaração rejeitados.